Tribunal: TCU
Processo: 020.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em dispensa de licitação, conduzida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para coronavírus IgG e IgM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da covid-19, quantitativo posteriormente alterado para 150.000 unidades, com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. manter a medida cautelar ratificada pelo Acórdão 2335/2020-TCU-Plenário até a prolação da decisão de mérito do presente processo; 9.3. realizar a oitiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da empresa Biomega Medicina Diagnóstica Ltda., com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos seguintes pontos relativos ao Contrato 79/2020: 9.3.1. superfaturamento referente a 1/3 dos postos propostos pela Biomega Medicina Diagnóstica Ltda. e contratados pela SES/DF (recursos humanos e materiais) que não foram executados, totalizando R$ 1.379.549,70; 9.3.2. superfaturamento no valor de R$ 42,34 por kit de teste rápido, totalizando R$ 4.234.000,00; 9.3.3. sobrepreço, relativo ao termo aditivo, referente a 1/3 dos postos propostos pela Biomega Medicina Diagnóstica Ltda. e contratados pela SES/DF (recursos humanos e materiais) que não foram executados, totalizando R$ 689.774,85; 9.3.4. sobrepreço, relativo ao termo aditivo, no valor de R$ 42,34 por kit de teste rápido, totalizando R$ 2.117.000,00; 9.3.5. demais informações que julgar necessárias. 9.4. alertar ao Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - e à empresa Biomega Medicina Diagnóstica Ltda. que, na hipótese de serem consideradas insuficientes as justificativas apresentadas, o TCU poderá determinar a glosa do saldo a pagar de R$ 10.540.841,00, retido cautelarmente por meio de medida referendada pelo Pleno deste Tribunal ( Acórdão 2335/2020-TCU-Plenário ), até o montante identificado como superfaturamento/sobrepreço do Contrato 79/2020; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, à empresa Biomega Medicina Diagnóstica Ltda. e aos demais responsáveis arrolados neste processo; 9.6. informar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas a necessidade de aprofundar as investigações quanto à utilização de servidores e de insumos do GDF nos postos de testagem, encargos que, por força do Contrato 79/2020, incumbiam à Biomega Medicina Diagnóstica Ltda.